Tribunal: TJMT
Processo: 1036240-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036240-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (ADVOGADO), HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA - CPF: 046.492.881-85 (PACIENTE), Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Agua Boa-MT (IMPETRADO), WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES PEREIRA MORAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
“
HABEAS CORPUS
.
”
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GESTANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

“
Habeas Corpus
”
impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 30/07/2024, pela imputação de cinco crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP). A defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no estado gravídico e na existência de filho menor de três anos, além de alegar ausência de contemporaneidade da medida cautelar e violação ao princípio da proteção integral à criança. O benefício da prisão domiciliar foi previamente concedido, mas revogado após flagrante descumprimento das condições impostas e prática de novos crimes.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se o estado gravídico e a condição de mãe de filho menor de três anos autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar;

(II) Verificar a presença de contemporaneidade da medida cautelar imposta;

(
III
) Examinar se há violação ao princípio da proteção integral à criança.

III. Razões de decidir:

O estado gravídico e a maternidade de filho menor não autorizam automaticamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP e precedentes do STF (HC 143.641/SP), especialmente em casos de crime com grave ameaça à pessoa e reiteração delitiva.

A paciente descumpriu as condições da prisão domiciliar anteriormente concedida e foi presa em flagrante por novos delitos (receptação e falsa identidade), demonstrando incompatibilidade com o benefício.

A contemporaneidade da prisão preventiva foi evidenciada, considerando o descumprimento reiterado de medidas cautelares e a prática de novos crimes, em conformidade com o art. 312, §2º, do CPP.

A proteção integral à criança (art. 227 da CF/1988) deve ser ponderada com os riscos à ordem pública. A conduta da paciente, que abandonou o filho para cometer novos delitos, demonstra incompatibilidade com o princípio protetivo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O estado gravídico e a maternidade de filhos menores não autorizam, por si só
s
, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, especialmente quando o delito envolve violência ou grave ameaça.

2. A contemporaneidade da medida cautelar prevista no art. 312, §2º, do CPP, está vinculada à persistência dos fundamentos que a motivaram, independentemente do lapso temporal entre a prática do delito e a decretação da prisão.

3. A proteção integral à criança (art. 227 da CF/1988) deve ser ponderada com os riscos à ordem pública, especialmente em casos de reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, §2º, 318, III e V, 318-A; CP, art. 157, §2º, incisos II e VII; CF/1988, art. 227.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20/02/2018.

TJMT, HC 81522/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 20/07/2015.

TJMT, HC 1012994-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10/09/2024, DJE 13/09/2024.

TJMT, HC 1020253-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024, DJE 29/11/2024.

TJMT, HC 1000040-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19/03/2024, DJE 27/03/2024.

STJ,
AgRg
no HC 731.648/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07/06/2022,
DJe
23/06/2022.

STJ, HC 396.974/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/08/2017,
DJe
30/08/2017.

STF,
AgR
no HC 192.519/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Weyvel

Zanelli
da Silva Melo em favor de
HAIANY
KELLY FIDELIS DE MOURA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente
encontra-se
presa preventivamente na Unidade Prisional Ana Maria do Couto, em Cuiabá, desde 30 de julho de 2024, sob a imputação, em tese, do
s
crime
s
de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), por cinco vezes.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) impossibilidade de manutenção da prisão preventiva devido ao estado gravídico e a existência de filho menor de 3 anos; b) direito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme o art. 318, incisos III e V, do CPP e precedentes do STF (HC n.º 143.641/SP); c) ausência de contemporaneidade no fundamento da prisão preventiva; d) violação ao princípio da proteção integral à criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, requereu a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 17 de dezembro de 2024 (id. 260223198).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 260759187).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 262640265).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Exsurge do
Auto d
a

Ação Penal de
n.
1003634-04.2024.8.11.0021
que a Autoridade Coatora
negou o direito de recorrer em liberdade
, fundamentando
per
relationem

que
a
paciente
teve a prisão domiciliar revogada por

descumpri
r
a
s medidas impostas
. Vejamos excerto da
sentença
:

“
Inicialmente, vale ressaltar que somente a acusada se encontra presa pelo processo em análise. Assim, de sorte que os fundamentos da condenação corroboram a materialidade, indícios de autoria e, principalmente,
demonstram a gravidade em concreto da conduta perpetrada, permanecendo hígidos os fundamentos do cárcere preventivo.
Além disso, respondeu a todo o
processo segregada
cautelarmente, não fazendo sentido que,
quando da prolação de sentença condenatória com a fixação de regime fechado, seja posta em liberdade
.

(...) Ademais, a fim de evitar tautologia, reitero per
relationem
as decisões proferidas (173054769 - Pág. 60 e 173054769 - Pág. 5) e MANTENHO a prisão preventiva da ré.
”
.
(id. 259412651).

Na hipótese, infere-se das informações prestadas pela autoridade judiciária singular
, no id. 260759188,
que, em 3/10/2024, foi anexada ao feito cópia do exame de ultrassom obstétrico realizado na paciente, comprovando o estado gravídico. Em razão disso, o juízo prontamente concedeu o benefício da
prisão domiciliar,
sendo
a paciente
foi
posta em liberdade,
devidamente cientificada das condições impostas.

Contudo, em
7/10/2024, a autoridade policial apresentou nova representação nos autos n. 1003680-90.2024.8.11.0021, requerendo a revogação do benefício. O pedido foi fundamentado na alegação de que a paciente estaria descumprindo as condições fixadas. Após manifestação do Ministério Público, o juízo indeferiu, em um primeiro momento, a solicitação de revogação.

Entretanto, em 11/10/2024, a paciente foi presa em flagrante na cidade de São José do Xingu, pertencente à comarca de Porto Alegre do Norte, localizada a mais de 430 quilômetros da cidade de Água Boa. A autuação ocorreu em razão da prática dos crimes de receptação e falsa identidade, conforme os autos n. 1004112-92.2024.8.11.0059.

Diante dessa nova informação, o Ministério Público requereu a reconsideração da decisão anterior e a revogação da prisão domiciliar. Em 14/10/2024, o juízo acolheu o pedido e revogou o benefício anteriormente concedido.

No ponto,
em

relação ao
estado gravídico
,
embora tenha sido alegado que o estabelecimento prisional não possui condições adequadas para acomodar a paciente gestante, a impetrante não comprovou seus argumentos. Não foi apresentado documento médico que demonstrasse a necessidade de tratamento ou acompanhamento não fornecido pelo
estabelecimento prisional
.

Igualmente, não foi comprovado risco à integridade física da gestante. O único documento anexado, um exame de ultrassom obstétrico, não evidencia o estado crítico de saúde alegado.

Apesar da evidente inadequação do ambiente prisional à maternidade, essa circunstância deve ser ponderada com os elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, medida excepcional aplicada apenas quando há indícios suficientes de autoria, prova da materialidade
(fumus
comissi
delicti
)
e um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo n.º 143641/SP, concedeu às mulheres gestantes, puérperas, mães de filhos deficientes ou menores de 12 anos a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não estejam detidas pela prática de crimes cometidos com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes. O benefício, contudo, pode ser negado em casos excepcionais, devidamente fundamentados pelo magistrado, como também prevê o art. 318-A do Código de Processo Penal.

Com efeito,
“Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, conforme disposto no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos. (...) Ordem de habeas corpus denegada.”

(N.U 1016750-77.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 11/10/2023, publicado no DJE em 11/10/2023)

Nesse contexto processual,
“não demonstrada a imprescindibilidade da paciente gestante aos cuidados de seus filhos, descabe cogitar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(TJMT - HC nº 81522/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/07/2015). Assim, o vínculo familiar e o estado gravídico não se sobrepõem à garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração criminosa da paciente.

Quanto
a existência de filho menor de 3 anos
, e
m que pese a
juntada da
Certid
ão
de nascimento de outro filho da paciente

foi juntada
,
ma
s
não houve demonstração de que
ess
e
filho demanda
cuidados exclusivamente prestados pela mãe ou que tais cuidados não possam ser assumidos por parentes próximos, como pai, avós ou atuais responsáveis pela guarda.

Ademais, não foi evidenciada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados necessários para o desenvolvimento físico e mental das menores. Nesse contexto, observe-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...) Contudo, o fato de ser genitora de filhos menores, por si só, não autoriza a conversão imediata ou automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, permite que o juiz excepcione a regra, como no presente caso. (...) A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é inerente ao juízo de
cautelaridade
, que deve sempre estar em consonância com a situação fática sub judice. Assim, é necessário demonstrar, de forma concreta, que os menores necessitam de cuidados que apenas a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado no laudo técnico acerca das condições em que se encontram os filhos da apenada.”
(N.U 1012994-26.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10/09/2024, publicado no DJE em 13/09/2024)
.

A existência de filho menor não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar. É imprescindível demonstrar a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da criança, desde que não tenha cometido delito com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus filhos, ou que não haja situação excepcional que contraindique a medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgRg
no HC n. 731.648/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
23/6/2022).

Em relação à
violação do princípio da proteção integral
à criança, observa-se que a paciente, ao abandonar o infante para cometer um novo delito, deslocando-se para outra cidade a 430 km de distância,
não se importando em deixar
a criança entregue à própria sorte. Tal conduta demonstra que a presença da genitora é
nitidamente incompatível
“
com a garantia da proteção integral à criança (Art. 227, CF/88).
”

(N.U 1020253-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 29/11/2024)
.

Conclusivamente,

“O
direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.” (N.U 1000040-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)
.

Noutro norte, em que pese o impetrante arguir a
falta de contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Na espécie, registra-se que, além de estar demonstrado o “
periculum
libertatis
”
, conforme exposto anteriormente, o decreto de prisão preventiva foi proferido após o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas à paciente, notadamente a prisão domiciliar concedida em razão de seu estado gravídico.

Contudo, tal medida não impediu a paciente de participar de nova reiteração delitiva, localizada a 430 km de distância da residência informada. Esse fato possibilitou a imposição da medida segregatícia em seu desfavor, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

Por
fim
, não há constrangimento ilegal em negar a ré o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução
criminal,

ficou
preso provisoriamente

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar"
, como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025